Tribunal: TJDFT
Processo: 0702677-94.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702677-94.2022.8.07.0009 RECORRENTE: GILVAN FRANCISCO GARCIA JÚNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS RÉUS. FURTO QUALIFICADO. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ÔNUS DA PROVA. CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE PESSOAS. DESLOCAMENTO DE UMA DAS QUALIFICADORAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, tem relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, como no presente caso. 2. No tocante ao ônus da prova para o crime de receptação, o c. Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, à luz do art. 156 do CPP, que, se o produto de ato criminoso houver sido apreendido em poder do réu, caberá à Defesa apresentar prova da sua origem lícita ou de sua conduta culposa, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 3. Comprovado o dolo dos agentes no crime de receptação, inviável acatar o pedido de desclassificação da receptação dolosa para a sua modalidade culposa. 4. Presentes duas ou mais qualificadoras, é possível o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, de modo a atender o princípio da individualização da pena. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega violação ao artigo 167 do Código de Processo Penal, ao argumento de que deve ser afastada a qualificadora de destruição e rompimento de obstáculo, diante da ausência de provas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir quanto à apontada negativa de vigência ao artigo 167 do CPP, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “em que pese a falta de prova pericial, tendo sido substituída pela prova oral, que foi uníssona em afirmar que as baterias eram acondicionadas em terminais fechados com grades e cadeado na porta, os quais foram rompidos pelos acusados, que se utilizaram de uma esmerilhadeira e outros instrumentos aptos para tal fim. Ou seja, a presença da qualificadora foi comprovada por outros meios de prova que não a pericial” (ID 69144644). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A ausência de laudo pericial no local do delito não impede o reconhecimento da qualificadora de furto mediante rompimento de obstáculo quando há justificativa plausível para a não realização da perícia e o crime é demonstrado por outros meios de prova" (AgRg no HC n. 906.288/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 18/3/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027